Tribunal: TJMT
Processo: 1036766-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036766-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOEL MARIANO CORDEIRO - CPF: 818.006.301-15 (APELANTE), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO - CNPJ: 26.752.857/0001-51 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — ADMINISTRATIVO – DETRAN – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificada a necessidade de dilação probatória nos autos da ação mandamental, a segurança deve ser denegada diante da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC e art. 10 da Lei 12.016/09.

A validade ou não das multas, deverá ser aferida em autos próprios e, partindo dessa premissa, a discussão sobre a legalidade de infrações de trânsito deve ser apreciada em ação ordinária e não em sede de mandado de segurança em que o rito é especial e deve ser utilizado em razão de direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Joel Mariano Cordeiro
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1036766-02.2018.8.11.0041, impetrado contra ato do
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN
, indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita.

O Apelante, em suas razões de recurso, argumenta que a documentação anexada aos autos satisfaz a exigência legal para viabilidade do presente mandado de segurança, qual seja, a pré-constituição das provas.

Aduz que as cobranças das multas e débitos junto à SEFAZ/MT são indevidas e devem ser declaradas nulas, uma vez que foram geradas quando o bem se encontrava em posse de depositário fiel nomeado judicialmente.

Afirma ser desnecessária a dilação probatória para o reconhecimento dos fatos alegados, sendo que os documentos juntados aos autos demonstram que o depositário fiel levou multas enquanto esteve na posse do veículo em questão.

Desse modo, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença e, por consequência, que conceda a segurança, anulando-se todas as infrações de trânsito referentes ao veículo de placa KAH-6938.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, seguindo os termos da sentença. (Id. 39800988)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Joel Mariano Cordeiro, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1036766-02.2018.8.11.0041, impetrado contra ato do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN, indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita.

O Apelante aponta que, diferente do entendimento posto na sentença, os documentos juntados com a inicial são suficientes para comprovar a violação de seu direito líquido e certo e declarar a nulidades das infrações de trânsito existentes no veículo.

Dessa forma, almeja a reforma da sentença e, por consequência, que conceda a segurança, já que a medida tomada pela autoridade apontada coatora é ato ilegal e arbitrária, ferindo seu direito líquido e certo.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, o Apelante busca a declaração de nulidade de todas as infrações de trânsito existentes no veículo de placa KAH-6938, ao argumento de que foram realizadas quando o bem estava em posse de depositário fiel constituído por decisão judicial.

Verifico que o juízo de primeira instância constatou necessidade de dilação probatória para verificar a existência de ilegalidade e, considerando a natureza da ação mandamental, indeferiu a petição inicial diante da inadequação da via eleita.

A declaração de nulidade de ato infracional denota, de fato, amplo espaço de análise de provas, o que é inviável na estreita via da ação mandamental, dado que essa ação mandamental mostra-se instrumento adequado para declarar a nulidade de ato administrativo, entretanto, somente quando as provas apresentadas se mostram pré-constituídas, ou seja, apta a ser exercitável de plano, sem necessidade de produção de novas provas no curso da lide, pois a mesma se presta a correção de ato ilegal já sedimentado.

Por sua vez, por mais que a Apelante consiga demonstrar que as infrações de trânsito se deram quando o bem estava sob os cuidados de depositário fiel, não há como constatar, de plano, quem conduzia o veículo quando da infração, e a ilegalidade de suas cobranças a ponto de torna-las nulas.

É valioso asseverar que a jurisprudência desse E. Tribunal consolidou-se no sentindo da impossibilidade de se cancelar infrações de trânsito em mandado de segurança, medida que se concretiza pelas ordinárias, pois sua análise depende de dilação probatória a respeito da existência da notificação das penalidades.

Vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE MULTAS DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO AUTUADOR PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO (DETRAN) – DEVER DO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS, DOS ENCARGOS E DAS MULTAS - ART. 131, § 2o, DO CTB - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. O ente público municipal, responsável pela autuação de trânsito, detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação que questiona a nulidade do auto de infração. O órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, no que se refere ao condicionamento do licenciamento veicular ao pagamento das multas. Para comprovar a violação ao direito líquido e certo, mister a apresentação da prova pré-constituída, ou seja, a ilegalidade ou a arbitrariedade devem ser comprovadas, desde o momento da impetração.

Não há falar na utilização da via estreita do mandado de segurança, para a aferição quanto à irregularidade ou à ilegalidade da autuação, referente à(s) infração(ões) de trânsito, apontada(s) no registro veicular constante do sistema informatizado do DETRAN, sobretudo, porque descabe, no writ, a dilação probatória, que se mostrar necessária à comprovação da ocorrência, ou não, da notificação.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, em decorrência do princípio da estrita legalidade, inerente à atuação da Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. Se não demonstrada, de plano, a irregular, ou ilegal, autuação, não há falar na nulidade do auto de infração, tampouco em direito líquido e certo ao licenciamento do veículo, sem o devido adimplemento da(s) multa(s) por infrações de trânsito, haja vista existir expressa previsão legal a legitimar essa exigência (art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito).

(N.U 1019378-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)” (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DA POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO APENAS SE DISCUTE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTO – MÉRITO - EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS - DUPLA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A validade ou não das multas, deverá ser aferida em autos próprios, partindo dessa mesma premissa, a discussão sobre a legalidade de multas, tal fato deve ser apreciado em ação ordinária e não em sede de mandado de segurança em que o rito é especial e deve ser utilizado em razão de direito líquido e certo.

Comprovada a dupla notificação do infrator não há que se falar em ato ilegal ou abusivo do Detran/MT.

(N.U 1036415-63.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)” (destaquei)

Assim, verifica-se que a análise da ilegalidade do ato, nas circunstâncias expostas nos autos, transcende a limitação do rito processual deste remédio constitucional, dependendo, claramente, de dilação probatória, conforme entendeu o Juízo
a quo
.

Nota-se, portanto, que a pretensão da parte Impetrante exige a dilação probatória, por isso, atípica para o estreito ambiente de produção de provas, conferido à ação mandamental.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e mantenho inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021